Tribunal: TJPA
Processo: 0813573-58.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0813573-58.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCUS VINICUS CRUZ MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITAR. EXIGÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO.
LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. POSSIBILIDADE. PRETERIÇÃO. NÃO CARACTERIZADA.
In casu
o autor não logrou êxito em comprovar a existência de direito a promoção pretendida, pois a legislação que regulamentava a matéria à época dos fatos exigia para a promoção a existência de participação no Curso de Formação, como também limitava o número de vagas, e a exigência é considerada válida na jurisprudência mais recente do TJE/PA sobre a matéria, o que afasta a alegada existência de
vagas e suposta preterição do apelante.
Apelação conhecida e provida para julgar improcedente o pedido da inicial à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer da apelação, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 05.02.2024 até 15.02.24.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro do edital no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida nos autos da ação ajuizada em seus desfavor por
MARCUS VINICIUS CRUZ MONTEIRO,
onde foi julgado parcialmente procedente o pedido de ressarcimento da preterição de promoção do militar, nos seguintes termos:
“..., julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão Autoral para MARCUS VINICIUS CRUZ MONTEIRO SOARES BORGES à GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE, consequentemente, todos os direitos inerentes a esta espécie, excluído o período prescricional, e declarar o processo extinto COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC.”

O apelante alega que a sentença merece reforma sob os seguintes fundamentos:

- Ausência de interesse de agir, sob o fundamento que não teria requerido administrativamente sua promoção, na forma estabelecida no art. 33 da Lei n.º 8.230/15, e por conseguinte, o processo deveria ser extinto, sem resolução do mérito, invocando a aplicação do julgamento proferido pelo STF na apreciação do RE 631240, de repercussão geral, que seria aplicado por analogia a espécie, em relação ao Judiciário substituir a instância administrativa.

- Aplicação da prescrição na forma estabelecida no Decreto n.º 20.910/1932, face o pedido ter sido formulado somente em 2021, e já transcorrido mais de 05 anos após a suposta ocorrência de violação as promoções.

- Inexistência de erro administrativo que justifique a promoção requerida com ressarcimento a preterição, face a existência de requisitos legais que não teriam sido preenchidos pelo apelado, nos termos do art. 5.º, 7.º e § 1.º do 8.º, da Lei n.º 5.250/85, e art. 13 da Lei n. º 8.230/2015, transcrevendo jurisprudência sobre a matéria.

- Ausência de prova do preenchimento dos requisitos legais e seria contrário a lei que vigorava à época dos fatos (Lei n.º 6.669/2004 e Lei n.º 5.250/85 e art. 11, 12 e 15 do Decreto n.º 2.115/2006), face a inexistência de vagas disponíveis e violação ao princípio da isonomia na hipótese de procedência da ação.

Requer assim seja conhecida e provida a apelação para reformar a sentença recorrida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID- 13416377 - Pág. 01/011.

O Ministério Público junto ao 2.º grau apresentou parecer opinando pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

O apelante alega a ausência de interesse de agir por ausência de requerimento administrativo do apelado com base no art. 33 da Lei n.º 8.230/15, invocando a aplicação do julgamento proferido pelo STF na apreciação do RE 631240, Tema 310, de repercussão geral, que seria aplicado por analogia a espécie.

No entanto, a matéria tratada no referido julgamento é distinta da tratada no presente caso, pois diz respeito a requerimento em casos de previdência social, eis que não se aplica a espécie, principalmente em se tratando de matéria onde há evidente entendimento contrária entre as partes como no caso, tendo em vista a exigência de requerimento administrativo ter caráter excepcional, conforme precedente desta Corte Estadual, baseado em entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
:

“APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA
. BOMBEIRO MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 2º SARGENTO. CRITÉRIO DE MERECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE PONTUAÇÃO DE CURSO NA FICHA DE AVALIAÇÃO DE POTENCIAL E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. RESPONSABILIDADE DA CHEFIA IMEDIATA PELO ENCAMINHAMENTO DAS INFORMAÇÕES À COMISSÃO DE PROMOÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO CONFIGURADO. ILEGALIDADE VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar de ausência de interesse de agir.
Na espécie, o exaurimento da via administrativa não é pressuposto para a configuração do interesse de agir
. Inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF no RE nº 631.240-MG (Tema 350). O paradigma consigna tese acerca da necessidade de prévio requerimento em demandas contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outrossim, ainda que se admitisse a aplicação analógica, o caso se enquadraria na excepcionalidade firmada pelo Excelso Pretório no julgado, no sentido de ser desnecessário o prévio requerimento administrativo quando o entendimento da Administração for reiteradamente contrário ao da parte, o que é evidente nos autos. Preliminar rejeitada;

2.
A
sentença recorrida julgou procedente o pedido formulado na inicial, determinando a correção da nota de classificação do autor, em razão de erro administrativo e, se caso figurasse entre o número de vagas previstas, que fosse promovido ao posto de 2º sargento pelo critério de merecimento, com o consequente ressarcimento de preterição, a contar de 21 de abril de 2020;

3.
A Lei nº 8.230/2015, que trata das promoções de praças da Polícia Militar do Pará e dá outras providências, aplicando-se também aos bombeiros militares do estado, prevê a possibilidade de promoção em ressarcimento de preterição, em razão de erro administrativo;

4.

O Autor, ora apelado, pretendia a promoção por merecimento prevista para 21 de abril de 2020. De acordo com o art. 15 do

Decreto n° 1.337/2015, o qual regulamenta a Lei n° 8.230/2015, para a aludida promoção deste período, os chefes, comandantes e diretores teriam que ter remetido à Comissão de Promoção dos Praças as Fichas de Avaliação de Potencial e Experiência Profissional até o dia 1º de fevereiro daquele ano;

5.

No caso, constata-se que o recorrido participou do Curso de Bombeiro Educador, com 60 hrs/aula, que foi realizado em 25/01/2019 a 14/03/2019, ou seja, finalizou em período anterior à data prevista para o envio da documentação à Comissão de Promoção (01/02/2020), não podendo ser prejudicado quando a competência para esse envio cabia a sua Chefia imediata, nos termos da norma legal supramencionada;

6.

Se o Administrador Estadual descumpre a sua própria legislação, é dever do Poder Judiciário corrigir a ilegalidade sem que se possa falar em descumprimento do princípio da separação dos poderes ou invasão do mérito administrativo;

7.
Ademais, o Despacho Oficial emitido pelo Presidente da Comissão de Promoção de Praças e Subcomandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, deixa claro que após o acréscimo da pontuação na ficha de avaliação do Apelado, o candidato atingiu pontuação suficiente para figurar dentro das vagas ofertadas e, assim, ser promovido por critério de merecimento à patente de 2º sargento;

8. Comprovado o erro administrativo, o reconhecimento da promoção em ressarcimento de preterição se impõe.

9. Recurso desprovido. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0803719-74.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022)

Preliminar rejeitada de ausência de interesse de agir rejeitada.

2 – ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO:

Verifico ainda que não pode ser acolhida a arguição de prescrição levantada no arrazoado, pois em se tratando de relação de trato sucessivo e não havendo negativo do próprio direito pela Administração, somente prescrevem as 05 últimas prestações anteriores ao ajuizamento da ação, consoante entendimento proferido por esta Corte Estadual, em caso semelhante
,
em que o militar ainda se encontra na ativa, com a aplicação da Súmula n.º 85 do STJ,
in verbis:

“APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. FUNDO DE DIREITO. TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. TERMO INICIAL. DATA DA REFORMA. MILITAR EM ATIVIDADE. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedente o pedido inicial de promoção à graduação em ressarcimento por preterição e diferenças salariais decorrentes;

2. A relação do militar na ativa com a corporação configura trato sucessivo, diante da qual não há prescrição do fundo de direito, mas somente sobre as parcelas patrimoniais eventualmente devidas, anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação. Súmula 85/STJ;

3. O prazo da prescrição do fundo de direito a ressarcimento de preterição tem como termo inicial a data da reforma do militar. Precedentes do STJ;

4. Não havendo negativa da administração a pedido do autor, tampouco este tenha ingressado na inatividade, não há se falar em prescrição do fundo de direito;

5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.’

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0807756-76.2022.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

Arguição de prescrição rejeitada.

3 – DO MÉRITO:

No mérito, entendo que assiste razão ao apelante. Vejamos:

Analisando os autos, verifico que o autor não logrou êxito em comprovar a existência de vagas disponíveis para preenchimento na graduação requerida, como também que à época dos fatos preenchia os requisitos para a promoção, na forma requerida na inicial, para finalidade de sua promoção a graduação de Subtenente da PM, pois os fundamentos da sentença são contrários aos julgados desta Corte Estadual sobre a matéria.

Isto porque, a legislação que regulamentava a matéria na data dos fatos exigia o referido Curso para a promoção requerida, como também há evidente necessidade de obediência ao número de vagas, por conseguinte, não resta dúvida que a promoção depende de um processo de seleção onde alguns serão promovidos e outros não, justamente por não preencherem os referidos requisitos a cargo da oferta colocada a disponibilidade pela Administração, conforme sua discricionariedade sobre a necessidade.

No caso concreto, não há provas da existência do número de vagas suficientes para que o apelante fosse promovido, muito menos que teve seu direito violado em relação à participação do Curso de Formação, para finalidade de existência de preterição.

Importa salientar que as referidas exigências são consideradas legais e válidas nos julgados desta egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À FAZENDA PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO. INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS 2010 PM/PA. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITE DE 300 VAGAS. CANDIDATOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO DE ANTIGUIDADE.

1- A sentença proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará, no critério antiguidade, conforme Boletim Geral nº 080 de 20 de abril de 2010;

3-
A promoção do militar pressupõe a verificação das condições e limitações impostas na legislação e regulamentação específicas. Interpretação sistemática das normas. Precedentes desta Corte
;

4-
Para inscrição no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, além dos requisitos previstos no artigo 5º da lei nº 6.669/2004, deve ser observada a disponibilidade de vagas, respeitando a ordem decrescente por antiguidade para o acesso a patente em questão, sendo inviável a inscrição no referido Curso quando o candidato não integra a relação de Cabos mais antigos da corporação;

5- A reforma da sentença neste julgamento, impõe a inversão do ônus sucumbencial;

6-

Reexame Necessário e Apelação conhecidos. Apelo provido. Inversão automática do ônus sucumbencial. Sentença reformada em reexame.”

(2018.02445383-20, 193.195, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-05)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAIS MILITARES. PRETENSÃO DE INSCRIÇÃO NO PROCESSO SELETIVO INTERNO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTO DA PM/PA. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS NORMAS. MATRÍCULA NO CURSO QUE DEVERÁ OBEDECER AO LIMITE DE VAGAS DISPONIBILIZADAS. OBSERVÂNCIA DO REQUISITO DE ANTIGUIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREENCHIMENTO DESSE REQUISITO LEGAL PELO REQUERENTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. DECISÃO UNÂNIME.

1- Os requerentes são Cabos integrantes do quadro da Polícia Militar do Estado do Pará e, como antes frisado, propôs a presente ação objetivando compelir o ente público estadual à efetivação de sua matrícula no Curso de Formação de Sargentos da PM/PA - CFS 2009.

2- A Lei Estadual n° 6.669/04, dispõe em seu artigo 5º os requisitos necessários básicos para que seja garantida a matrícula aos cabos no Curso de Formação de Sargento. A Lei Complementar n° 53/2006, em seu artigo 43, §2°, estabelece o limite quantitativo de 600 (seiscentos) alunos por Curso de Formação de Sargento. O Decreto Estadual 2.115/2006, que regula a referida lei, estabelece tanto o critério objetivo de antiguidade como o critério de seleção intelectual ou seletivo para ingresso no referido Curso de Formação de Sargentos.

3- Se extrai da leitura dos

referidos artigos, não basta o simples preenchimento dos requisitos transcritos no art. 5º da Lei Estadual n° 6.669/04 para ter garantida a matrícula no curso de formação de sargentos pelo critério de antiguidade, hipótese ocorrente no caso, sendo imprescindível que o candidato se encontre classificado dentro do número de vagas ofertadas por esse critério, ou seja, integre a lista dos 300 (trezentos) cabos mais antigos, já que esse foi o número de vagas oferecidas no certame, de acordo com a Portaria n.º 009/2009 ? DP/4, publicada no Boletim Geral nº 093 de 30/05/2009.

4-
Inexiste qualquer ilegalidade no ato da administração pública em limitar o número de vagas em 300 para o critério antiguidade, considerando que a própria Lei Complementar 53/2006 prevê um limite de alunos que podem participar do curso de formação de sargento, ou seja, a lista de antiguidade não pode ser elaborada sem qualquer limite numérico à participação no referido curso, até mesmo porque todos os Cabos que preenchem critério subjetivo exigido, antes referido, iriam figurar nessa lista e se sentiriam no direito de se matricular, inexistindo, assim, razão de haver o ?processo seletivo?.

5- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. “

(2018.02298742-48, 191.916, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-07, Publicado em 2018-06-08)

“APELAÇÃO - CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - CEFS/2010 - LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO CURSO - LEGALIDADE - POSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE INSCRITOS NO REFERIDO CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º DA LEI N.º 6.669/04 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Os autores/apelados pleiteiam a inscrição no Curso de Formação de Sargento da Polícia Militar do Pará.

2- Ato administrativo está em perfeita sintonia com os dispositivos legais que regem a matéria, conforme os ditames dos artigos 42, 43 e 48 da Lei Complementar nº 53/2006, que dispõe sobre a organização básica da Polícia Militar do Estado do Pará.

3- Impossibilidade do Estado matricular todos os cabos que se enquadram no art. 5º da Lei nº 6669/2004. O preenchimento do requisito temporal indicado pela Lei Específica não é condição absoluta para a inscrição no Curso de Formação de Sargentos, mormente quando a Administração obedeceu aos parâmetros editalícios do certame.

4- Recurso conhecido e

provido.”

(2018.02103640-56, 190.599, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-21, Publicado em 2018-05-25)

Daí porque, entendo que aplicável a espécie os seguintes julgados mais recentes sobre a matéria sobre a discricionariedade da Administração na oferta do número de vagas a promoção pela administração e que os requisitos devem ser preenchidos ao tempo da vigência das normas que regulamentavam a matéria à época dos fatos, ou seja: Lei n.º 6.669/2004 e Lei n.º 5.250/85 e art. 11, 12 e 15 do Decreto n.º 2.115/2006, como também a necessidade de comprovação e especificação detalhada do preenchimento dos referidos requisitos, para evidenciar o erro administrativo, o que não ocorreu na espécie dos autos,
in verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAIS MILITARES.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO. QUESTÕES PREJUDICAIS. ARGUIÇÕES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO. PRETERIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. ERRO ADMINISTRATIVO NÃO DEMONSTRADO. REQUISITOS LEGAIS PARA PROMOÇÕES. SUCESSIVAS ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VERIFICAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA VIGENTE EM CADA PERÍODO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÕES INDIVIDUAIS. ATENDIMENTO NÃO COMPROVADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a promoção dos autores à graduação de subtenente, sob o fundamento de ressarcimento de preterição.

2. O Estado arguiu a ocorrência da prescrição do fundo de direito, isto é, do direito de requerer as promoções. O Enunciado de Súmula 85 do STJ estabelece que “nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação”. Arguição de prescrição rejeitada.

3. O apelante também arguiu a decadência do direito pleiteado, invocando o art. 33 da Lei Estadual nº. 8.230/2015. Entretanto, não indicou quais seriam os termos iniciais dos prazos decadenciais relativos a cada um dos 11 (onze) requerentes. Arguição de decadência rejeitada.

4.
Ao longo do tempo, as promoções dos praças da Polícia Militar do Pará (PM/PA) foram reguladas pelas Leis Estaduais 5.250/85 e 6.669/04, com as alterações introduzidas pelas Leis 7.200/04 e 7.106/08, sendo que tais diplomas foram revogados pela Lei Estadual nº. 8.230/2015, que atualmente rege a matéria. Essas normas estabelecem diversas condições para as promoções por antiguidade ou por merecimento, além do tempo de serviço em cada graduação. Em observância ao princípio tempus regit actum, o atendimento dessas condições deve ser verificado de acordo com a norma vigente em cada período.

5. O deferimento de promoções em ressarcimento de preterição exige análises e avaliações, individualizadas e pormenorizadas, sobre o histórico funcional de cada militar, para que se possa averiguar o atendimento dos requisitos legais vigentes nos diversos períodos da carreira.

6. A partir da leitura da inicial e da sentença, observa-se que não houve análise individualizada dos históricos funcionais dos demandantes, para demonstrar o atendimento dos referidos requisitos. Além disso, não houve indicação específica dos erros administrativos que teriam ensejado as preterições dos autores. Por força do art. 373, I, do CPC, cabia aos requerentes provar os fatos constitutivos do direito alegado na exordial.

7. Sem a comprovação de efetivo erro administrativo e sem a demonstração individual de atendimento dos sucessivos requisitos legais de ascensão, restam inviáveis as promoções pretendidas pelos demandantes. Precedentes deste Tribunal.

8. Apelação conhecida. Arguições de prescrição e decadência rejeitadas. Recurso provido. Sentença reformada.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0813080-81.2021.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. OFICIAL. PROMOÇÃO AO POSTO DE CAPITÃO. PRETERIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. AUSÊNCIA DE VAGAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença do Juízo de origem que julgou improcedente o pedido formulado pelo Apelante para determinar sua promoção ao posto de Capitão QOPM, a contar de 25 de setembro de 2007, condenando o Estado do Pará a pagar os valores atinentes às diferenças entre a remuneração recebida e a que deveria ter recebido caso a promoção tivesse acontecido naquela data.

2. O Apelante sustenta que a Administração Pública, ao realizar os atos de promoção de 25/09/2007, equivocou-se na contagem do número de vagas a serem preenchidas para o posto de Capitão, pois deveria ter considerado não apenas as vagas ofertadas para a promoção, mas também aquelas que estariam sendo imediatamente abertas, naquele momento, pela ascensão de dos Capitães que foram, naquele mesmo ato, promovidos ao posto de Major. Alega que, caso tais vagas tivessem sido contabilizadas, ele deveria ter sido contemplado naquela promoção, por ocupar a primeira classificação no critério de antiguidade.

3.
A Lei nº 5.249/1985 em seu art. 4º estabelece os critérios de antiguidade e merecimento para as promoções dos oficiais da PM e, em seu art. 8º, estabelece categoricamente que, para ser promovido, é indispensável que o oficial deva estar incluído no Quadro de Acesso respectivo, devendo as promoções acontecerem seguindo a sequência de cada do respectivo Quadro de Acesso, conforme entendimento dos artigos 15 e 16 da mesma Lei
.

4.
O art. 14, § 1º, a da Lei 5.249/1985 de fato declara que a vaga para promoção é aberta quando é assinado o ato de promoção de quem a ocupava. No entanto, o art. 15 estabelece o momento do preenchimento dessas vagas que estão sendo abertas, estipulando a data de 21 de abril para as vagas abertas e oficialmente publicadas até 10 de janeiro e 25 de setembro, para as vagas abertas e oficialmente publicadas até 15 de junho. Assim, consideram-se vagas para promoção aquelas que foram abertas e oficialmente publicadas em Boletim Oficial da PM, de acordo com as datas acima referenciadas
.

5. In Casu
, o Recorrente não trouxe aos autos o Quadro de Acesso em que seu nome constaria para a promoção de 25/09/2007, de forma a provar que preencheria, naquele momento, os requisitos necessários para promoção. Tampouco pode prevalecer seu entendimento de que a administração errou na contagem das vagas, por não acrescentar as vagas que naquele ato estavam sendo abertas, uma vez que tais vagas, embora já consideradas abertas, deveriam ser oficialmente publicadas em Boletim da PM para a realização da Promoção seguinte, em 21 de abril de 2008, nos termos do art. 15 da Lei 5.249/1985, com elaboração de novos Quadros de Acesso para Antiguidade e Merecimento
.

6. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0046165-94.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO DE PROMOÇÃO. MILITAR DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO PARÁ. ALEGADA PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LIMITAÇÃO DO NÚMERO DE VAGAS. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO. MILITAR FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A questão em análise reside em verificar se o Apelante possui direito ou não ao ressarcimento por preterição de promoção ao tempo em que teria completado o interstício necessário à ascensão à graduação de Cabo e posteriormente de 3º Sargento.

2. Nota-se que o lapso temporal em que o militar aduz que sua ascensão funcional ficou interrompida na graduação de cabo, para a promoção a 3º Sargento, encontrava-se em vigor a Lei nº 6.669/2004. A referida legislação previa como condições para a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS), que os cabos atendessem às condições previstas no artigo 5º e incisos.

3. Assim, a Lei nº 6.669/2004 previa dois critérios de ascensão à graduação de 3º Sargento. O militar, desde que preenchidos os requisitos legais, poderia ingressar no Curso de Formação de Sargentos - CFS, pelo critério de antiguidade ou através de processo seletivo, considerado como critério de merecimento.

4. De acordo com as informações do apelado, em suas contrarrazões (Id 4985278), houve processos seletivos internos nos anos de 1995, 1996, 2003 e 2004 para à graduação de cabo, no entanto, o Apelante não logrou êxito em nenhum dos processos seletivos, só conseguindo ascender após a entrada em vigor da Lei nº 6.669/2004, quando então satisfez as condições básicas para a promoção. O mesmo teria ocorrido em processos seletivos para o Curso de Formação de Sargentos, pois mesmo aprovado, o Apelante não alcançou classificação para o número de vagas ofertadas, sendo promovido após alteração legislativa pelo critério de antiguidade pela Lei nº 8.230/2015.

5. O art. 15 do Decreto Estadual nº 2.115/2006 deixa claro que a matrícula no Curso de Formação de Sargentos não é automática, pois além de preencher todos os requisitos da Lei nº 6.669/2004, deve haver vaga, o que garantiria a matrícula no CFS. Se não havia vaga, não teria como o Apelante ter sua pretensão deferida. Decidir de outro modo, implica em interferir diretamente nos critérios de oportunidade e conveniência da Administração, o que afrontaria a separação dos poderes (Art. 2º, CF/88).

6. Com efeito, inexistindo nos autos a comprovação acerca da preterição por militares mais novos na corporação, bem como acerca da alegada existência de vagas a serem preenchidas, nem a presença de qualquer erro administrativo, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação, haja vista que o Apelante não se desincumbiu do ônus da prova de suas alegações.

7. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806156-81.2017.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/02/2022)

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe provimento, para reformar a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido da inicial, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATOR

Belém, 15/02/2024